Tribunal: TJSP
Processo: 0005746-16.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Acidentária – Cumprimento de sentença – Extinção, com fundamento no art. 924, II, do CPC – Irresignação do segurado, que pretende a cobrança de alegado saldo remanescente – Prévia homologação da cessão da totalidade do crédito em questão, promovida pelo autor, o que inclui eventuais diferenças – Exegese dos Arts. 287 do CC e 996 do CPC – Ausência de interesse recursal configurada – Recurso

Ementa:
Acidentária – Cumprimento de sentença – Extinção, com fundamento no art. 924, II, do CPC – Irresignação do segurado, que pretende a cobrança de alegado saldo remanescente – Prévia homologação da cessão da totalidade do crédito em questão, promovida pelo autor, o que inclui eventuais diferenças – Exegese dos Arts. 287 do CC e 996 do CPC – Ausência de interesse recursal configurada – Recurso não conhecido.

Não conheço do recurso de apelação.